Tribunal: STF
Processo: HC 120151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inexistindo manifestação da instância precedente sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos do Recorrente implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.